Tribunal: TJDFT
Processo: 0713958-41.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. JUNTADA DE DOCUMENTOS. FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADES BÁSICAS. BINÔMIO CAPACIDADE E NECESSIDADE. RESPONSABILIDADE DE AMBOS OS GENITORES.
1. A legislação processual cível somente possibilita a apresentação de documentos em sede de apelação se forem novos e comprovados os motivos que impossibilitou a juntada prévia (artigos 435 e 1.014 do CPC).
2. Os alimentos devem expressar as necessidades do alimentando, de forma a proporcionar um viver condigno com sua condição social, sem olvidar adequação às reais possibilidades financeiras do alimentante para tal desiderato.
3. Para a fixação do montante a ser pago a título de pensão alimentícia é importante ponderar que cabem a ambos os genitores, em assistência mútua, arcarem com os custos que atendam às necessidades dos filhos.
4. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.